Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011292-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO REGIME JURÍDICO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA SENTENÇA RESCINDENDA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Glauco Bacha Bustamante contra acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, desconstituindo sentença proferida na Execução Fiscal n° 1021793-71.2020.8.11.0041, a qual havia reconhecido a decadência do crédito decorrente de multa ambiental. O embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão rescindente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática quanto à existência e disponibilidade do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão; (iii) averiguar omissão quanto à existência de prova e à alegada utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal; (iv) analisar a relevância da distinção entre decadência e prescrição na infração ambiental; (v) verificar eventual omissão quanto ao capítulo autônomo dos honorários sucumbenciais; e (vi) determinar se houve afronta aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a existência de erro de premissa fática, pois reconhece a existência do processo administrativo sancionador, mas conclui que a sentença rescindenda não o analisou nem considerou os marcos legais de interrupção da prescrição, limitando-se à aplicação indevida do regime da decadência.

4.

Inexiste contradição interna, uma vez que a rescisão da sentença foi fundamentada na violação manifesta de norma jurídica, e não na ausência absoluta do processo administrativo, mas sim na ausência de sua análise pelo juízo sentenciante e na aplicação indevida dos marcos para a configuração de decadência.

5.

Não há omissão quanto ao suposto uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, sendo expressamente afastada essa preliminar no acórdão embargado, com fundamento na ineficácia do recurso anteriormente interposto pelo Estado.

6.

A impropriedade terminológica entre decadência e prescrição não é irrelevante quando implica a aplicação de regime jurídico inadequado, com desconsideração dos marcos interruptivos previstos na legislação ambiental, o que caracteriza violação manifesta de norma jurídica.

7.

Quanto aos honorários, não há omissão, pois a procedência da ação rescisória implica desconstituição integral da sentença, inclusive dos capítulos acessórios, conforme entendimento consolidado.

8.

O acórdão embargado não afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual, pois a ação rescisória visa corrigir decisão que incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

9.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é dispensado quando a matéria foi analisada de forma clara e suficiente, mesmo sem menção literal aos artigos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de análise do processo administrativo pela sentença rescindenda, especialmente quanto aos corretos marcos interruptivos da prescrição previstos na legislação ambiental, caracteriza violação manifesta de norma jurídica.

2.

A ação rescisória é meio adequado para desconstituir sentença que aplicou indevidamente o regime da decadência em detrimento das normas específicas sobre prescrição em matéria ambiental.

3.

A procedência da ação rescisória implica a desconstituição integral da sentença, inclusive dos honorários sucumbenciais.

4.

O uso da ação rescisória não configura sucedâneo recursal quando demonstrada a violação manifesta de norma jurídica.

5.

O prequestionamento está satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma suficiente, ainda que por fundamentos diversos dos invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 374, 487, II, 966, V e 975; CF/1988, art. 5º, XXXVI, LIV e LV; Decreto nº 20.910/1932; Decreto Federal nº 6.514/2008; Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.317.594/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.12.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 783.825/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
Glauco Bacha Bustamante
em face de acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática na decisão que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O acórdão embargado julgou procedente a ação rescisória proposta pelo Estado de Mato Grosso para desconstituir sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1021793-71.2020.8.11.0041, que havia reconhecido a decadência do crédito oriundo de multa ambiental e extinguido o feito com resolução de mérito. O colegiado entendeu que a sentença rescindenda aplicou indevidamente o regime jurídico da decadência com base no Decreto n° 20.910/1932, desconsiderando normas específicas (Decreto Federal n° 6.514/2008 e Decreto Estadual n° 1.986/2013) que tratam expressamente da prescrição da pretensão punitiva por infrações ambientais, caracterizando violação manifesta de norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC.

Nas razões recursais o embargante afirma, inicialmente, que o acórdão baseou-se na premissa equivocada de que não havia processo administrativo sancionador nos autos executivos, quando na realidade este documento teria sido
"integralmente juntado já na distribuição da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n° 10217369720218110015, em 02/12/2021, ação esta que tramita perante o mesmo juízo da execução fiscal originária"
, estando plenamente disponível ao magistrado, o que afastaria
“qualquer óbice ao seu acesso ou exame”
. Alega ainda que o processo administrativo foi novamente juntado quando da apresentação da contestação na ação rescisória.

Aponta, também, a existência de contradição interna no acórdão, pois este afirmaria, de um lado, que não seria possível reconhecer prescrição ou decadência sem a análise do processo administrativo e, de outro, rescindiu a sentença exatamente sob o argumento de que tal análise não teria sido realizada. Assegura, neste ponto, que
“Se o próprio acórdão reconhece que a aferição dos prazos depende do exame do iter administrativo, não poderia, ao mesmo tempo, rescindir a sentença sem enfrentar o conteúdo do processo administrativo efetivamente existente e juntado aos autos”
.

Indica, na sequência, omissão quanto à existência de prova e à impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo recursal, argumentando que a sentença rescindenda foi proferida com base em prova documental existente e que o ente estatal, mesmo ciente do conteúdo do processo administrativo, optou por não interpor o recurso cabível à época.

Sustenta, ademais, que a impropriedade terminológica (decadência x prescrição) seria irrelevante para a validade do julgamento, pois o que vincula e legitima a decisão judicial não é a denominação atribuída ao instituto jurídico, mas a correta identificação dos fatos, dos marcos temporais relevantes e da consequência jurídica.

Imputa omissão também quanto ao capítulo autônomo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença rescindenda, alegando que estes foram ali arbitrados e transitaram em julgado sem interposição de recurso pelo Estado, consolidando-se direito autônomo do advogado.

Por fim, alega que o acórdão viola os princípios da economia processual e da segurança jurídica, ao fundamento de que
“o provimento rescindente não produz qualquer utilidade prática concreta ao processo, limitando-se a postergar desfecho já previsível e juridicamente inevitável, em frontal afronta ao princípio da economia processual, que repudia a prática de atos inúteis ou meramente formais”
.

Em consequência, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a rescisória, mantendo-se a sentença rescindenda e os honorários sucumbenciais nela fixados. Subsidiariamente, caso mantida a procedência da rescisória, pede a redução dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública e o prequestionamento dos arts. 1.022, 85, 373, 487, II, 966, V, do CPC e do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal (id. 339023360).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que os embargos devem ser rejeitados. Sustenta que o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes para a decisão, com fundamentação clara e coerente, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Argumenta que os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar vícios reais. Afirma, ainda, que a rescisão do julgado alcança todos os seus capítulos, inclusive o de honorários, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, requer o não acolhimento dos embargos declaratórios (id. 339478884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Glauco Bacha Bustamante em face do acórdão que julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, desconstituindo sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 10217937120208110041, por violação manifesta à norma jurídica.

Segundo o embargante, o acórdão estaria maculado por: (i) erro de premissa fática quanto à existência e disponibilidade do processo administrativo ao juízo de primeiro grau; (ii) contradição interna no acórdão; (iii) omissão quanto à existência de prova e à impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo recursal; (iv) irrelevância da impropriedade terminológica (decadência x prescrição) para a validade do julgamento; (v) omissão quanto ao capítulo autônomo dos honorários sucumbenciais; e (vi) violação ao princípio da economia processual e da segurança jurídica.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

1. Do alegado erro de premissa fática quanto à existência e disponibilidade do processo administrativo

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que não havia processo administrativo sancionador nos autos, quando, na verdade, este documento teria sido juntado na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n° 10217369720218110015, em tramitação perante o mesmo juízo da execução fiscal originária, e também quando da apresentação da contestação na ação rescisória.

Analisando detidamente o acórdão embargado, contudo, verifico que não há erro de premissa fática a ser sanado. O acórdão foi expresso ao reconhecer que
"a ausência do processo administrativo sancionador nos autos da execução fiscal e da própria ação rescisória decorreu da inércia do autor, não se caracterizando violação manifesta específica ao art. 374 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, visto que o juízo sentenciante decidiu com base nos elementos fornecidos pelas partes"
.

Logo, o que o acórdão afirmou, com precisão técnica, foi que o processo administrativo não constava dos autos da execução fiscal quando da prolação da sentença rescindenda, e não que tal documento inexistia em absoluto. A eventual disponibilidade do processo administrativo em autos conexos não supre a necessidade de sua efetiva análise na fundamentação da sentença rescindenda, especialmente quando esta expressamente reconheceu a decadência com base apenas na data do auto de infração (05/08/2010) e da inscrição em dívida ativa (02/03/2020).

A sentença rescindenda, ao declarar a decadência, não fez qualquer menção a atos processuais constantes do processo administrativo que pudessem interromper ou suspender o prazo prescricional, limitando-se a considerar o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa (que sequer pode ser considerada como marco para a aferição do decurso do lapso decadencial). Essa circunstância foi precisamente o que fundamentou o reconhecimento da violação manifesta de norma jurídica pelo acórdão embargado.

Portanto, não há erro de premissa fática a ser corrigido, pois o acórdão não afirmou a inexistência absoluta do processo administrativo, mas sim sua ausência nos autos da execução fiscal e a consequente falta de análise dos marcos interruptivos da prescrição na sentença rescindenda.

2. Da alegada contradição interna no acórdão

O embargante aponta contradição interna no acórdão, que teria afirmado, de um lado, que não seria possível reconhecer prescrição ou decadência sem a análise do processo administrativo e, de outro, rescindido a sentença exatamente sob o argumento de que tal análise não teria sido realizada.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão. No caso em análise, não verifico a existência de tal contradição.

O acórdão embargado reconheceu que a sentença rescindenda, ao declarar a decadência do crédito ambiental, aplicou indevidamente o regime jurídico da decadência em vez da prescrição e, mais grave, ignorou os marcos legais de interrupção da prescrição previstos na legislação específica. Não há contradição nesse raciocínio, mas sim o reconhecimento de um erro de direito que configurou violação manifesta de norma jurídica.

O acórdão não afirmou que seria impossível reconhecer a prescrição ou decadência sem a análise do processo administrativo em qualquer circunstância, mas sim que, no caso específico, a sentença rescindenda, ao aplicar o regime jurídico da decadência e ignorar os marcos interruptivos da prescrição previstos na legislação específica, incorreu em violação manifesta de norma jurídica.

A rescisão da sentença não se deu pela mera ausência de análise do processo administrativo, mas pela aplicação incorreta do regime jurídico (decadência em vez de prescrição) e pela desconsideração dos marcos interruptivos previstos na legislação específica, o que configurou violação manifesta de norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC.

Assim, não há contradição interna a ser sanada.

3. Da alegada omissão quanto à existência de prova e à impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo recursal

O embargante alega omissão quanto à existência de prova e à impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo recursal, argumentando que a sentença rescindenda foi proferida com base em prova documental existente e que o Estado de Mato Grosso, mesmo ciente do conteúdo do processo administrativo, optou por não interpor o recurso cabível à época.

Não verifico omissão no acórdão embargado quanto a esses pontos. O acórdão expressamente analisou e afastou a preliminar de subsidiariedade e uso da rescisória como sucedâneo recursal, ressaltando que
"A interposição de apelação pelo autor após a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento definitivo do processo original, sem que o recurso tenha sido sequer recebido ou processado pelo juízo de primeiro grau, configura ato inócuo e juridicamente ineficaz, destituído de qualquer aptidão para afastar a admissibilidade da ação rescisória, a qual foi tempestivamente ajuizada nos termos do art. 975 do CPC".

Quanto à existência de prova, o acórdão também foi expresso ao reconhecer que o juízo originário decidiu com base nos documentos que lhe foram disponibilizados pelas partes no feito executivo. Porém, identificou foi que, independentemente da existência ou não do processo administrativo nos autos, a sentença rescindenda aplicou indevidamente o regime jurídico da decadência e ignorou os marcos interruptivos da prescrição previstos na legislação específica, o que configurou violação manifesta de norma jurídica.

A ação rescisória, no caso, não foi utilizada como sucedâneo recursal, mas como meio próprio para desconstituir sentença transitada em julgado que incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. O acórdão embargado foi claro ao identificar essa violação, que consistiu na aplicação indevida do regime jurídico da decadência e na desconsideração dos marcos interruptivos da prescrição previstos na legislação específica.

Destarte, não há omissão a ser suprida quanto a esses pontos.

4. Da alegada irrelevância da impropriedade terminológica (decadência x prescrição) para a validade do julgamento

O embargante sustenta que a impropriedade terminológica (decadência x prescrição) seria irrelevante para a validade do julgamento, pois o que vincula e legitima a decisão judicial não é a denominação atribuída ao instituto jurídico, mas a correta identificação dos fatos, dos marcos temporais relevantes e da consequência jurídica.

Não verifico omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a esse ponto. O acórdão deixou claro que a violação manifesta de norma jurídica não decorreu da mera impropriedade terminológica, mas da aplicação indevida do regime jurídico da decadência e da desconsideração dos marcos interruptivos da prescrição previstos na legislação específica. Essa distinção é fundamental, pois os institutos da prescrição e da decadência, embora ambos relacionados à extinção de direitos pelo decurso do tempo, possuem natureza jurídica, efeitos e marcos interruptivos distintos.

No caso específico das infrações ambientais, a legislação expressamente prevê o instituto da prescrição e estabelece marcos interruptivos específicos, que foram ignorados pela sentença rescindenda. Não se trata, portanto, de mera impropriedade terminológica, mas de erro de subsunção normativa que resultou na aplicação de regime jurídico inadequado e na desconsideração dos marcos interruptivos previstos na legislação específica.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto a esse ponto.

5. Da alegada omissão quanto ao capítulo autônomo dos honorários sucumbenciais

O embargante alega omissão quanto ao capítulo autônomo dos honorários sucumbenciais, argumentando que estes foram expressamente arbitrados na sentença da execução fiscal, que transitou em julgado sem interposição de recurso pelo Estado, consolidando-se direito autônomo do advogado.

Não verifico omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto. É certo que, não se voltando apenas a um capítulo da sentença, a procedência da ação rescisória desconstitui este título judicial em sua integralidade, inclusive a parte referente à sucumbência. Isso porque os honorários advocatícios constituem capítulo acessório da sentença, que segue a sorte do principal.

No caso, a sentença rescindenda foi integralmente rescindida, com determinação de retorno dos autos para prosseguimento do processo executivo, o que, por certo, abrange a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em tal lide.

Por conseguinte, não há omissão a ser suprida quanto a esse ponto.

6. Da alegada violação ao princípio da economia processual e da segurança jurídica

Por fim, o embargante alega violação ao princípio da economia processual e da segurança jurídica, argumentando que a reabertura da execução fiscal nas circunstâncias delineadas revela-se medida manifestamente ineficiente e contraproducente.

Não verifico omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a esse ponto. O acórdão, ao julgar procedente a ação rescisória, exerceu sua função jurisdicional de corrigir decisão que incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

A ação rescisória, por sua própria natureza, constitui exceção ao princípio da segurança jurídica representado pela coisa julgada, nas hipóteses expressamente previstas em lei. No caso, o acórdão identificou a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, o que autoriza a rescisão da sentença nos termos do art. 966, V, do CPC.

Quanto à alegação de que a reabertura da execução fiscal seria medida ineficiente e contraproducente, trata-se de argumento que não encontra respaldo legal para obstar a procedência da ação rescisória quando configurada uma das hipóteses legais de rescindibilidade, como no caso.

Ademais, o acórdão determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento,
"inclusive com análise de eventual prescrição punitiva ou intercorrente, cabendo ao Estado de Mato Grosso juntar ao feito executivo o processo administrativo referido nos autos"
. Essa determinação assegura que o juízo de origem poderá analisar adequadamente a questão da prescrição à luz do processo administrativo e da legislação específica.

Logo, não há omissão ou contradição a ser sanada também quanto a esse ponto.

Em síntese, verifico que os embargos de declaração opostos pelo embargante não apontam efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e fundamentou de forma clara e suficiente a procedência da ação rescisória, não havendo vícios a serem sanados.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento dos arts. 1.022, 85, 373, 487, II, 966, V, do CPC e do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal,
é pacífico o entendimento de que não se exige a menção literal ao dispositivo legal, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido analisada de forma clara, ainda que com fundamentos distintos daqueles sustentados pela parte, o que ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por Glauco Bacha Bustamante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026